Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730738-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA contra decisão de Id 241484081 (origem), proferida no processo no 0016748-31.2006.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação a penhora apresentada pelo agravante nos seguintes termos: “A penhora impugnada pelo executado MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA foi determinada pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0745500-42.2024.8.07.0000, não ostentando este Juízo competência para rever o entendimento daquele Tribunal.” Em suas razões recursais (Id 74441628), o agravante sustenta que os valores efetivamente disponíveis após o cumprimento das obrigações essenciais — como, por exemplo, o contrato de financiamento imobiliário com prestações mensais no valor de R$ 2.790,00, acordo judicial de alimentos com vencimento até dezembro de 2025 no valor de R$ 1.095,00, bem como contas básicas de energia, água, telefone e mensalidade escolar do filho, que, somadas, ultrapassam R$ 2.000,00 — torna inviável a incidência do desconto de 15% sobre sua folha de pagamento, sob pena de violação ao mínimo existencial. Alega que o desconto do percentual de 15% sobre a remuneração do agravante desconsidera completamente sua realidade financeira concreta e ignora o fato de que mais da metade de sua renda líquida mensal já se encontra comprometida com despesas essenciais. Argumenta que “é dever do juízo da execução realizar um juízo ponderativo entre a efetividade da tutela jurisdicional e os limites constitucionais da intervenção patrimonial, com vistas a evitar o empobrecimento forçado e a deterioração social do executado, o que configuraria verdadeiro desvio de finalidade do processo de execução.” Pondera que, ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de penhora de parte do salário, se faz necessário que o percentual seja definido com base na realidade individual do executado. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Salienta “que a análise do próprio mérito do presente agravo reforça o pedido de justiça gratuita, pois o agravante justamente busca impedir o comprometimento do mínimo existencial decorrente da penhora de parte de sua remuneração. O indeferimento da gratuidade, portanto, seria contraditório com o conteúdo substancial do recurso.” Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para: “c.1) Suspender a eficácia da decisão agravada, que não conheceu da impugnação à penhora, mantendo a medida executiva de forma automática e desproporcional; c.2) Determinar a suspensão da ordem de penhora de 15% sobre os rendimentos do agravante, ou, se já expedido ofício ao órgão pagador, suspender imediatamente os efeitos do referido ofício, impedindo descontos em folha até o julgamento final deste recurso; d) Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: d.1) Seja conhecido e apreciado o pedido formulado pelo agravante na origem, com análise concreta da documentação que comprova o comprometimento de sua renda; d.2) Seja declarada a impossibilidade jurídica e fática da penhora de 15% sobre seus rendimentos mensais, por violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; d.3) Subsidiariamente, seja reduzido o percentual de penhora a patamar compatível com sua realidade financeira, sugerindo-se, desde já, o limite de 5% (cinco por cento), conforme precedentes deste Tribunal; e) A intimação do juízo de origem acerca da interposição deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, bem como a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. f) A juntada dos documentos que instruem este recurso, conforme rol anexo, nos termos do art. 1.017 do CPC. g) A concessão das benesses da justiça gratuita.” Decisão de Id 74523412 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais. Preparo recolhido (Id 74737544). Por meio da decisão de Id 74789283, foi indeferida a liminar e o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. A parte agravada apresentou contrarrazões no Id 75678127. Preliminarmente, argui que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto a hipótese em apreço não tem previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Superada a preliminar, pugna pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A matéria trazida a apreciação no presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção da penhora de verbas com natureza salarial percebida pelo executado agravante, a qual foi determinada por esta Corte, nos autos do agravo de instrumento no 0745500-42.2024.8.07.0000, julgado em março de 2025, restando consignada a ementa nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários, as remunerações. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, infere-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal do devedor, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1975238, 0745500-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Em que pese o esforço argumentativo do executado agravante, este não demonstra ter ocorrido qualquer alteração na sua situação financeira após o julgamento do referido agravo de instrumento — AGI no 0745500-42.2024.8.07.0000 —, o qual, repisa-se, deferiu a penhora ora impugnada. Ademais, o recorrente não demonstra ter assumido, após o julgamento do agravo, despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Disso se conclui que operou o trânsito em julgado do AGI no 0745500-42.2024.8.07.0000 e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua rediscussão sem que a parte demonstre qualquer alteração na situação consolidada no momento do julgamento daquele recurso. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento. Portanto, tendo em vista a ausência de alteração na situação financeira do recorrente, resta obstado o exame da matéria tratada no presente agravo de instrumento, uma vez que a questão já restou decidida no AGI no 0745500-42.2024.8.07.0000. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora